Tribunal: CARF
Processo: 10840.723101/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723101/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.215 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
AB2 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. O artigo
124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para
aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação
tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias
suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o
chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
tributária quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de
sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas
integradas ao quadro social da pessoa jurídica

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários dos apontados como responsáveis solidários, Eduardo Luiz Cacharo e
Cibele Voutsinar Cacharo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723101/2016-90
Fl. 2799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis solidários Eduardo
Luiz Cacharo e Cibele Voutsinar Cacharo, contra o Acórdão 16-73.362 - 5a Turma da DRJ/SPO,
que, por unanimidade, julgou procedente o lançamento do crédito tributário constituído em face
de AB2-Comércio de Produtos de informática Ltda – ME, cuja responsabilidade solidária lhes
foi atribuída com fundamento nos arts. 124, I e 135, III, do CTN.
A autuação contra a empresa AB2-Comércio de Produtos de informática Ltda –
ME, foi em razão das seguintes acusações ficais, cujos fatos ocorreram no ano calendário de
2010:
1- Omissão de receita da atividade caracterizada pela ausência de escrituração
dos valores referentes à revenda de mercadorias;
2- Omissão de receitas em razão de depósitos bancários de origem não
comprovada mediante documentação hábil e idônea, quanto à origem dos
recursos utilizados nas operações.
A apuração do lucro se deu sob a forma de arbitramento, tendo em vista que o
contribuinte, sujeito à tributação com base no lucro real, não possuía escrituração regular, na
forma das leis comerciais e fiscais.
Pelo crédito lançado contra a AB2, foi atribuída responsabilidade solidária à
Eduardo Luiz Cacharo e Cibele Voutsinar Cacharo, sob a acusação de que eles, seriam os reais
responsáveis pela fiscalizada e teriam se valido de interpostas pessoas “laranjas”, na tentativa de
impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal e na tentativa de ocultar os reais responsáveis pela sonegação de tributos,
fruto de ação dolosa na omissão de receita de vendas e depósito de origem não comprovada.
Por bem descrever os fatos que fundamentaram as acusações fiscais acima
descritas, reproduzo em parte o Relatório do acórdão de origem, naquilo que importa ao deslinde
da questão controversa:
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 2575 a 2633, a fiscalização
empreendida junto à empresa acima identificada teve por objeto verificar a
regularidade na apuração dos tributos e contribuições relativos ao ano calendário de
2010.
O Auditor Fiscal responsável pelo procedimento fiscal destaca que a partir das
informações constantes nos bancos de dados da RFB, foi observado que:
· a empresa foi constituída em 25/03/2009, optou pelo regime de tributação
diferenciado e favorecido – SIMPLES Nacional e, até a data do inicio do
procedimento fiscal, não enviou qualquer declaração à RFB;
· a movimentação financeira do contribuinte, no ano calendário de 2010,
informada à RFB através da DIMOF - Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira (IN RFB no 811/2008) totaliza o montante de R$
11.462.767,46;
Fl. 2800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

· a situação patrimonial das pessoas físicas que compõe o quadro societário não
é compatível com a movimentação financeira da empresa;
A ciência do termo de inicio do Procedimento Fiscal foi efetivada por meio do
Edital no 007/2014/DRF/POR/Sefis, afixado em 16/04/2014 e desafixado em
12/05/2014.
A Autoridade Fiscal relata que a empresa fiscalizada não foi encontrada no
endereço constante no cadastro da RFB (Rua Florêncio de Abreu, 1709 - sala 23,
Centro Ribeirão Preto/SP) e que após diligenciar junto à imobiliária responsável pela
locação do imóvel constatou que no período de 30/12/2008 a 11/03/2011 a sala 23
estava alugada para a empresa Seebrazzi Comércio e Serviços de Equipamentos
Eletrônicos Ltda – ME, CNPJ 08.642.930/0001-50. Destaca que na Ficha de
Informações do Locatário encontra-se escrito à mão “Eduardo 16-8159-2204”.
Também foram lavrados Termos de Solicitação de Comparecimento, enviados
por via postal aos endereços constantes na cadastro do CPF das sócias da fiscalizada,
tais Termos foram devolvidos pelos correios pelo motivo “numero inexistente”. O fato
em tela foi registrado pela Autoridade Fiscal no Termo de Constatação Fiscal lavrado
em 27/07/2014.
Em razão do não atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal e com
base nos fortes indícios de interposição fraudulenta, foram emitidas as Solicitações de
Requisição de Movimentação Financeira (fls. 125 a 133), sendo lavrados os seguintes
RMF:

Em resposta à RMF 0810900-2014-00011-0, a instituição financeira
Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do Interior - Sicoob
Cocred, apresentou os seguintes documentos (fls. 145 a 1158):
Cópia da procuração pública outorgada em 12/05/2009, pela fiscalizada à
pessoa física CIBELE VOUTSINAS CACHARO, CPF 331.794.558-37 (fis. 147 e
148);
Cópia dos cartões de assinaturas referentes à sócia Lucélia Teixeira Escassi e à
procuradora Cibele Voutsinas Cacharo (fis. 149 e 150);
Cópia da Ficha Cadastral Pessoa Jurídica (fis. 151 e 152); ·
Cópia dos extratos bancários em papel e arquivo digital, referentes à conta-
corrente n° 16.985-4, Agência 3214-0, no município de Cravinhos-SP (fis. 153 a 188);
Diversos outros documentos, entre eles, cópia de autorizações para remessas
financeiras por meio de Transferência Eletrônica Disponível -TED (fls. 189 a 1158);
Em resposta à RMF 0810900-2014-00012-9, a instituição financeira Banco
Santander (Brasil) S/A enviou, em 17/06/2014, os seguintes documentos relativos ao
Banco Real S/A (fls. 1408 a 1605);
Fl. 2801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

Cópia dos extratos bancários em papel (fls. 1415 a 1441) e arquivo digital,
referentes à conta-corrente n° 356-1251-6.009145-0.
Agência 1251, em Ribeirão Preto-SP, renumerada para 033-4251-13-005402- 7;
Cópia dos TED's (entre as fls. 1477 e 1605);
Cópia da codificação dos lançamentos;
Cópia dos depósitos à vista;
Cópia dos Pagamentos em moeda ou cheque;
Identificação dos remetentes de créditos;
Dados cadastrais
Complementando as informações relativas ao RMF 0810900-2014-00012- 9, a
instituição financeira Banco Santander (Brasil) S/A enviou, em 07/07/2014, os
seguintes documentos relativos ao Banco Real S/A (fls. 1878 a 1907);
· Recibos de saques.
Em resposta à RMF 0810900-2014-00010-2, a instituição financeira Banco
Bradesco S/A enviou, em 28/06/2014, os seguintes documentos (fls. 1929 a 2059):
Dados cadastrais onde consta a informação sobre existência de procuração
pública (fl. 1942) em nome de CARLOS ALBERTO PEREIRA, CPF 217.837.008-07,
com validade até 31/12/2099;
Extratos bancários referente à conta n° 19.550-2, Agência 2846 (fls. 1944 a
1947), e conta n° 21.553-8, Agência 0442 (fls. 1985 a 1987);
Documentos de Depósitos/Transferências (fls. 1948 a 1953, 1988 a 2035) e
Recibos de Retiradas (fls. 1957 a 1979, 2037 a 2059);
Extratos de Aplicações Financeiras;
Codificação dos lançamentos; e Cópia de Cheques.
A partir das informações contidas nos extratos bancários referentes à conta
corrente n° 16.985-4, Agência 3214, mantida na instituição financeira Sicoob Cocred,
foram identificados os remetentes (fls. 1160 a 1162) e os destinatários (fls. 1191 a
1228) dos valores creditados e debitados acima de R$ 5.000,00.
A maioria das intimações encaminhadas não foram respondidas ou não
conseguiram ser entregues ou não foram localizadas pelos Correios.
Das respostas recebidas, destaco a do Sr. Luciano Felício Santos (TIF 136), com
os seguintes esclarecimentos:
constituiu a empresa Luciano Felício Santos - ME, pois prestava informalmente
serviços à empresa AB2, e não queria trabalhar informalmente; sua função era:
"receber mercadorias de informática no endereço da AB2, repassar mercadorias a
clientes, pois já se tratavam de encomendas feitas, já eram vendas realizadas."
Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

· juntamente com a empresa, foi aberta uma conta bancária, e que só assinou os
papéis para abertura, e nem sequer obtinha extratos ou até mesmo conhecimento das
movimentações, pois não obteve cartões e senhas, e os cheques apenas os assinava em
branco;
· a ele era repassado uma porcentagem sobre a transação, mas que nunca
ultrapassou R$ 2.000.00 (dois mil reais)."
Observa-se, ainda, que 3 (três) contribuintes que receberam as intimações
declararam que os valores recebidos estavam relacionados a compra de moeda
estrangeira (TIF 101, 107 e 124).
DA DECLARAÇÃO DA PROCURADORA DA FISCALIZADA
Após análise dos documentos apresentados pela instituição financeira Sicoob
Cocred, verificou-se que a Sra. Cibele Voutsinas Cacharo, CPF 331.794.558-37, foi
procuradora da empresa AB2, e que muitos documentos foram por ela assinados,
referentes a operações bancárias na instituição financeira Sicoob Cocred. Em razão
disso, foi solicitado o seu comparecimento na Sefis, onde foram prestadas as seguintes
informações:, conforme Termo de Declarações e Esclarecimentos (fls. 1908 a 1911):
1 - Perguntado à declarante qual a atual profissão, foi respondido que
atualmente é advogada e empresária, tendo uma loja de roupas: 2 – Perguntado à
declarante se conhece a empresa AB2 COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA
LTDA ME, CNPJ 10.793.-f35/0001-9-t. doravante AB2. Foi respondido que prestou
serviços nessa empresa como consultora, solicitada por uma mulher que
posteriormente retornou a cidade de São Paulo, perdendo em contato, e seu nome era
Lucélia, sócia da empresa: 3 - Perguntado à declarante se é ou foi proprietária da
empresa AB2 COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA ME. CNPJ
10.793.435/0001-94. foi respondido que não constou do quadro societário, apenas
realizou alguns trabalhos: 4 – Perguntado à declarante qual era função exercida na
empresa AB2, tendo em vista a procuração pública lavrada, em 12/05/2009, no
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Cidade de Cravinhos-SP,
outorgando-lhe amplos e ilimitados poderes, foi respondido que tinha um telefone que
foi disponibilizado e que fazia trabalhos de movimentação financeira, ordem dado por
um homem de nome Cláudio: 5 - Perguntado à declarante qual era o seu salário na
referida empresa AB2, foi respondido que ganhava em torno de RS 3.000,00 a RS
4.000.00 mensais, e informou que não era registrada: 6 - Perguntado à declarante qual
era a atividade da referida empresa AB2. foi respondido que eslava relacionada a
comercialização de produtos de informática: 7 — Perguntado a declarante como era o
fluxo das operações comerciais na empresa AB2. ou seja. quem comprava, quem
vendia, quem entrega as mercadorias, foi respondido que não fazia parte da estrutura
física da empresa, e que não tem conhecimento das demais atividades: 8 - Perguntado
à declarante se reconhece como suas as assinaturas em várias autorizações de débito,
por meio de TED, na conta-corrente jurídica bancária n° 16.985-4. movimentada na
instituição financeira Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do
Interior Paulista - SICOOB COCRED, foi respondido que sim; 9 - Perguntado à
declarante qual a natureza de tais pagamentos, foi respondido que acredita ser
pagamento a fornecedores: 10 - Perguntado à declarante se todos os créditos em
contas correntes bancárias, pertencentes à empresa AB2, excluindo as transferências
entre contas-correntes. referem-se à receita de venda, foi respondido que acredita que
sim. pois eram créditos de empresas clientes: 11- Perguntado à declarante como eram
efetuadas as compras de mercadorias em nome da AB2. foi respondido que sua
atividade estava relacionada à movimentação financeira e não trabalhava nas questões
Fl. 2803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

operacionais da empresa: 12 -Constatado por esta Fiscalização que foram efetuados
pagamentos, pela empresa AB2, durante o ano-calendário de 20/0. a mais de 60
pessoas jurídicas de diversas atividades (factoring. marcenaria. Embaixada do Uruguai
em Pelotas-RS. pousada, posto de combustível, alimentos e embalagens, trading e
serviços aduaneiros, turismo, estacionamento, importação, condomínio residencial,
construtora, marketing e propaganda etc.) e, também, para mais de 240 pessoas físicas.
Perguntado à declarante qual a natureza de tais pagamentos, foi respondido que eram
pagamentos que eram determinados por meio telefônico ou por e-mail pela gerência
da AB2: 13 — Perguntado à declarante sobre a localização dos respectivos
documentos contábeis e fiscais da referida empresa AB2. foi respondido que não sabe
quem é o contador e também não tinha acesso a tais documentos. Sabe, também, que a
empresa AB2 está sendo objeto de inquérito na Polícia Federal: 14 Perguntado à
declarante se ela mesma comparecia na citada agência bancária para autorizar os TED.
Foi respondido que sim: 15 - Perguntado à declarante qual o nome(s) dois) gerente(s)
ou funcionário(s) de atendimento da instituição financeira SICOOB responsável pela
conta da AB2, foi respondido que eram funcionários de atendimento do setor de
pessoas jurídicas e que não recorda os nomes: 16 - Perguntado à declarante se
conheceu a Sra. Lucélia Teixeira Escassi, sócia da empresa AB2, foi respondido que
conheceu, e parecia ser humilde e sua idade era em torno de 40 anos, e pelo que saiba
retornou ã cidade de São Paulo. Acredita, também, que a Sra. Lucélia parecia não ter
capacidade de gerir a empresa AB2; 17 -Perguntado à declarante qual era o endereço
da empresa AB2, foi respondido que era de São Paulo, e que o contato com o banco
era pessoal, e que seu contato com a empresa era por meio da Lucélia e do Cláudio.
Informou, também, que em meados de 2011 tomou conhecimento do bloqueio
da conta corrente na SICOOB COCRED) de Cravinhos, razão pela qual devolveu o
telefone celular à Lucélia, e a conta deixou de ser movimentada por ela: 18 -
Perguntado à declarante onde está ocorrendo o inquérito na Policia Federal, foi
respondido que é no Rio Grande do Sul; 19 - Perguntado à declarante quem e a Sra.
Soraia Voutsinas Cacharo e qual a natureza das operações referentes à remessas de
pagamentos a ela efetuados, foi respondido que é sua mãe, e que a origem dos
referidos valores é da própria declarante; 20 - Perguntado à declarante se tinha
contrato de honorários de prestação de serviço estabelecido com a empresa AB2, foi
respondido que sim, e que tentará localizado e enviar à esta Fiscalização em 10 dias;
21 - Perguntado à declarante quem é o Sr. Eduardo Luiz Cacharo, e qual a natureza
das operações referentes aos recebimentos em dinheiro, depositado na conta corrente
da SICOOB COCRED pela empresa AB2. de RS 40.000,00 e RS 10.800,00. em
13/07/2010 e 18/11/2010, respectivamente, foi respondido que não se recorda do que
se trata;
22 — Perguntado à declarante se tem algo mais a declarar, foi respondido que
não. E. por ser a expressão da verdade, firma apresente declaração de sua livre e
espontânea vontade.
A Sra. Cibele Voutsinas Cacharo apresentou, posteriormente, cópia do contrato
de trabalho com a fiscalizada (fls. 1912 a 1914).
DAS DECLARAÇÕES DOS GERENTES DA SICOOB COCRED
Com a finalidade de obter esclarecimentos junto aos administradores da agência
bancária da Sicoob Cocred em Cravinhos-SP, a respeito da abertura da conta-corrente
n° 16.985-4, Agência 3214-0, em Cravinhos-SP, esta Fiscalização compareceu na
referida agência, onde foram tomadas a termo as seguintes declarações e
esclarecimentos, conforme Termo de Declarações e Esclarecimentos (fls. 1915 a
Fl. 2804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

1918), prestados pelo Sr. José Wilson da Matta, CPF 312.136.628-93, coordenador
administrativo à época dos fatos:
1 - Perguntado ao declarante qual a função que exerce hoje na SICOOB
COCRED, e qual função exercida no ano de 2010, foi respondido que atua/mente é
Gerente de Contas e em 2010 era Coordenador Administrativo; 2 – Perguntado ao
declarante quem eram os gerentes de contas responsáveis em 2010, foi respondido que
era, com certeza, a Sra. Rosemary Lourençon Aníbal e talvez Rui Carlos de Oliveira;
3 - Perguntado ao declarante se conhece a empresa AB2 COMÉRCIO DE PROD. DE
INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ 10.793.435/0001-94, doravante AB2, foi
respondido que conhece a empresa apenas em função dos documentos apresentados,
mas não fisicamente; 3 - Perguntado ao declarante como foi o procedimento de
abertura da conta corrente mantida nesta Agência de Cravinhos-SP, ou seja, quem
compareceu na referida Agência Bancária, quem indicou a cliente AB2, quais
referências, foi respondido que compareceram na agência Lucélia, Daniella e,
posteriormente a Cibele, que foram recebidos os documentos e conferidos por ele, e se
conferiam com os originais; 4 - Perguntado ao declarante quais foram os documentos
necessários para a abertura de conta-corrente-PJ, foi respondido que foram CIC, RG,
Contrato Social e comprovante de endereços e comprovante de faturamento:
5 - Perguntado ao declarante qual era o domicílio da empresa AB2, cadastrado
nessa Agência, foi respondido que após consultar a pasta contendo os documentos
necessários à abertura de conta, constatou que o endereço era o mesmo do cartão
CNPJ; 6 - Perguntado ao declarante se funcionários da SICOOB COCRED
compareceram no domicilio da empresa, foi respondido que as visitas à referida
empresa eram feitas, à época, pelos funcionários Rosemary e Rui, e que não tem
conhecimento sobre os resultados dessas visitas; 7 - Perguntado ao declarante qual era
o endereço de correspondência da empresa AB2 e se a agência encaminhava
documentos via postal, foi respondido que o endereço, conforme relatório do Serasa e
cartão CNPJ, era a Rua Florêncio de Abreu, 1709, sala 23, em Ribeirão Preto-SP,
porém, informou que a agência não envia extratos e talonário de cheques, via postal.
Conforme Ficha Cadastral Pessoa Jurídica, datada de 14/04/2010. da própria SICOOB
COCRED, não constam os dados referentes ao logradouro, endereço comercial,
número, bairro, endereço comercial, cidade, cep, telefone comercial. No campo
relacionamento consta a Sra. CIBELE VOUTSINAS CACHARO, CPF 331.794.558-
37, como procuradora; 8 - Perguntado ao declarante quais foram os endereços
residenciais das sócias, apresentados quando da abertura da conta da empresa AB2, foi
respondido que o endereço da LUCÉLIA TEIXEIRA ESCASSI, era, conforme conta
CPFL vencimento 07/01/2010, na Rua Francisco Silvério Jaquinta, 94 - Loteamento
Residencial Jd. Santana, CEP 14.140-000, Cravinhos- SP, e da Sra. DANIELLA DE
SOUZA DOS SANTOS é, conforme conta CPFL do pai Gonçalo Ignacio dos Santos,
vencimento 07/02/2010, na Rua ida Campioni Salomão, 207-Cj. Francisco Castilho,
CEP 14.140-000, Cravinhos-SP. Conforme Ficha Cadastral de Pessoa Física da
SICOOB. a Lucélia reside na Rua Francisco Silvério Jaquinta, 94, e o telefone
residencial é 16-3951.6540.
Conforme consultado no cadastro Serasa, o endereço da Lucélia consta na Rua
Francisca Martins, 456, Jardim Zara. em Ribeirão Preto-SP, telefone 3951.3550, e
também na Rua José da Cunha, 378. Cravinhos-SP. Em relação à Daniela,constam no
cadastro Serasa as Rua Ida C. Salomão. 207, e Rua Francisca Martins, 456. Jardim
Zara, em Ribeirão Preto-SP. e também na Rua Eduardo Carrascosa, 201, Fundos, Vila
Cláudia, em Cravinhos-SP. Conforme Ficha Cadastral da Pessoa Física da SICOOB, o
telefone da Daniella é 16-3951.6540;
Fl. 2805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

9 - Perguntado ao declarante quem, da empresa AB2, mantinha contato
frequente com esta Agência Bancária, ou seja, quem representava a empresa AB2,
quem mantinha os negócios, quem comparecia, quem sacava ou depositava, foi
respondido que era a procuradora Sra. Cibele Voutsinas Cacharo; 10 - Perguntado ao
declarante se conheceu as pessoas de nomes Cibele Voutsinas Cacharo, Lucélia
Teixeira Escassi e Daniella de Souza dos Santos, foi respondido que a Lucélia veio
uma ou duas vezes e a Cibele vinha com mais freqüência. Quanto a Daniella não se
recorda da sua presença na agência; 11 - Perguntado ao declarante quais eram as
operações bancárias efetuadas pela empresa AB2, celebrados com a SICOOB
COCRED, foi respondido que não sabe, pois tais operações eram referente à parte
comercial, setor que não era responsável; 12 - Perguntado ao declarante se as
autorizações para débitos na conta-corrente da empresa AB2, tais como TED, ordens
de pagamento, cheques avulsos, cheque pago no caixa etc, eram preenchidas na
própria Agência, foi respondido que referidas autorizações eram documento interno, e
normalmente eram preenchidos na própria agência bancária, inclusive a pessoa tem
que comparecer na agência e assinar o formulário de autorização na presença de
funcionários do banco; 13 - Constatado pela Fiscalização que a partir de 07/08/2010,
somente a Lucélia autorizou transferências via TED ou débito em conta-corrente, no
total de 250 vezes. Perguntado ao declarante se a Lucélia comparecia na Agência
Bancária ou se outra pessoa trazia referidas autorizações, foi respondido que não sabe
sobre a parte comercial, porém, reconhece como sua a rubrica, como Gerente de
Agência, feita na autorização de pagamento no dia 03/11/2010, no valor de RS
15.000,00, tendo como destinatário o Sr. Ronaldo da Silva, documento este enviado à
Fiscalização por meio de RMF; 14 - Perguntado ao declarante se os responsáveis pela
empresa AB2 enviavam e-mails referentes às operações na SICOOB COCRED, foi
respondido que não eram enviados nem recebidos e-mails; 15 - Perguntado ao
declarante quem. além da Cibele, Lucélia e Daniella, estiveram nessa agência
mantendo contato em nome da empresa AB2, foi respondido que muitas vezes foi o
pai da Cibele, Sr. Eduardo Luiz Cacharo, para tratar de assuntos relacionados à
empresa AB2 e também relacionados à filha Cibele; 16 - Perguntado ao declarante
qual é a situação atual da conta corrente pertencente à empresa AB2, foi respondido
que foi encerrada pela Matriz em Sertãozinho-SP; 17 - Perguntado ao declarante se
tem notícias sobre andamento de inquérito policiai na Polícia Federal, em nome da
AB2, foi respondido que não sabe a respeito; 18 - Conforme informações do Sr.
Cláudio Rodrigues, gerente administrativo da SICOOB COCRED, a empresa AB2
emitiu centenas de boletos de cobrança. Perguntado ao declarante em que ano tal fato
ocorreu e qual era a natureza dessas operações, foi respondido que não sabe a respeito;
19 - Perguntado ao declarante se tem algo mais a declarar, foi respondido que não.
(destaques do autuante) Conforme informações prestadas pelos atuais gerentes da
Agência da Sicoob Cocred, quem tinha a função, no ano de 2010, de gerente da conta
pertencente à fiscalizada era a Sra. ROSEMARY LOURENÇON ANNIBAL , CPF
220.818.008-96. Após solicitado o seu comparecimento na Sefis, foram prestadas as
seguintes informações, conforme Termo de Declarações e Esclarecimentos (fls. 2092 a
2095):
1 - Perguntado à declarante qual a atual profissão, foi respondido que trabalhou
na SICOOB COCRED na Agência de Cravinhos-SP, até abril desse ano; 2 -
Perguntado à declarante se trabalhou no ano de 2010 na instituição financeira
SICOOB COCRED, em Cravinhos-SP, e em quai função, foi respondido que sim. na
função de Gerente Geral; 3 - Perguntado à declarante se conheceu a empresa AB2 -
COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ 10.793.435/0001-
94. doravante AB2, foi respondido que compareceu no local do estabelecimento em
2010. alguns meses após a abertura da conta-corrente. Na Rua Florêncio de Abreu, em
Fl. 2806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

Ribeirão Preto-SP. acompanhado do Gerente Regional Sr. Fernando, e lá encontraram
o Sr. Eduardo Luiz Cacharo, conhecido como Duda; 4 Perguntado à declarante como
foi o procedimento de abertura da conta-corrente mantida nesta Agência de
Cravinhos-SP, ou seja, quem compareceu na referida Agência Bancária, quem indicou
a cliente AB2. quais referências, foi respondido que não se recorda do referido
procedimento e quem era responsável pelos documentos de abertura era o Sr. José
Wilson, Coordenador Administrativo, na época dos fatos; 5 Perguntado ii declarante
quais eram as suas funções em relação à empresa AB2, em 2010. foi respondido que
oferecia serviços da SICOOB COCRED, tais como empréstimos, seguros etc;
6 - Perguntado à declarante quais pessoas, além do Sr. Eduardo Luiz Cacharo,
representavam a empresa, foi respondido que a Sra. Cibele Voutsinas Cacharo, filha
do Sr. Eduardo Luiz Cacharo e procuradora da empresa; 7 - Perguntado à declarante
quem mantinha contato frequente com a Agência Bancária SICOOB COCRED, em
Cravinhos-SP, foi respondido que, por pane da empresa, era •> Sr. Eduardo Luiz
Cacharo e a Sra. Cibele Voutsinas Cacharo. e por parte da SICOOB COCRED era o
Coordenador Administrativo, Sr. José Wilson, e ela como Gerente Geral, e também o
Sr. Rui. Gerente de Contas; 8 - Perguntado à declarante se conheceu as pessoas de
nomes Lucélia Teixeira Escassi e Daniella de Souza dos Santos, foi respondido que se
recorda delas na abertura da conta corrente;
9 Perguntado à declarante quais eram as operações bancárias efetuadas pela
empresa AB2, celebradas com a SICOOB COCRED, foi respondido que eram
somente entradas e saídas de recursos na conta-corrente;
10 - Perguntado à declarante se os formulários de autorizações de débitos na
conta-corrente da empresa AB2. tais como TED, ordens de pagamento, cheques
avulsos, cheque pago no caixa etc, eram preenchidas na própria Agência, e também se
havia necessidade da pessoa que assinava os referidos documentos lá comparecer, foi
respondido que sim. as pessoas tinham que estar presentes para assinar referidos
documentos e que esses formulários ficavam no Caixa; 11- Perguntado à declarante
quem era a pessoa que comparecia na Agência Bancária da SICOOB COCRED
trazendo os formulários de autorização de transferência via TED, foi respondido que
era tabto a Sra.Cibele quanto o Sr. Luiz Eduardo Cacharo; 12 – Constatado pela
Fiscalização que a partir de 07/08/2010. somente a Lucélia autorizou transferências
via TED ou débito em conta-corrente, no total de 250 vezes. Perguntado à declarante
se a Lucélia comparecia na Agência Bancária ou se outra pessoa trazia referidas
autorizações, foi respondido que não se recorda; 13 - Perguntado à declarante se
reconhece as rubricas constante da autorização de pagamento no dia 03/11/2010. no
valor de RS 15.000,00. tendo como destinatário o Sr. Ronaldo da Silva, documento
este enviado à Fiscalização por meio de RMF, foi respondido que a rubrica referente
ao Gerente Geral era do Coordenador Administrativo Sr. José Wilson; 14 - Perguntado
à declarante se os responsáveis pela empresa AB2 enviavam e-mails referentes às
operações na SICOOB COCRED, foi respondido que não eram enviados nem
recebidos e-mails; 15 - Perguntado à declarante se houve algum comunicado ao
COAF. foi respondido que foi encaminhado relatório à Controladoria da SICOOB
COCRED, na matriz em Sertãozinho-SP, solicitando averiguar referida conta-
corrente. tendo em vista as imediatas entradas e saídas de numerário, em valores
elevados; 16 - Perguntado à declarante se tem algo mais a declarar, foi respondido que
não. (destaques do autuante)
DECLARAÇÕES DAS SÓCIAS
Fl. 2807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

A partir do endereço constante do cadastro bancário (Agência da Sicoob
Cocred), a Fiscalização conseguiu localizar a sócia Sra. Daniella de Souza dos Santos
no endereço Rua Ida Campioni Salomão, 207, município de Cravinhos-SP, onde
foram tomados a termo as seguintes declarações, conforme Termo de Declarações e
Esclarecimentos (fls. 1926 a 1927):
1 - Solicitado documento de identificação, a declarante apresentou a Carteira de
Habilitação n°563822390, contendo RG n°37205899 SSP/SP e CPF 330.057.438-29;
2 - Perguntado à declarante se é sócia da empresa AB2 Com. De Prod. De
Inform. Ltda. respondeu que não conhece e não sabe do que se trata;
3 - Perguntado o endereço atual, respondeu que é a Rua Ida Campioni Salomão,
n° 207, em Cravinhos-SP;
4 - Perguntado à declarante qual a profissão exercida atualmente, respondeu que
é empregada doméstica e trabalha atualmente para a Sra. Maria Amália Brunini;
5 - Perguntado á declarante onde trabalhou anteriormente, foi respondido que
em 2007 trabalhou 4 meses p/ Laís Helena de Arruda Botelho Garcia EPP, CNPJ
04.554.692/0001-70. Até 2012 foi faxineira. Entrou nessa ano na empresa Brasanitas
Empresa Brasileira de Saneamento e Com. Ltda, CNPJ 60.902.939/0001-73. Em 2013
trabalhou p/ a empresa Cristine Fernandes Pessarello ME, CNPJ 01.920.080/0001-66.
6 - Perguntado se já foi à Agência da Sicoob Cocred. em Cravinhos-SP,
respondeu que não. " Após localizar a sócia Lucélia Teixeira Escassi em sua
residência na Rua Joaquim Silvério Jaquinta, 94, Cj. Residencial Santana, em
Cravinhos-SP, endereço constante da conta de luz - CPFL (fl. 2118), anexada à ficha
cadastral da Agência Bancária da Sicoob Cocred, foram tomados a termo as seguintes
declarações conforme Termo de Declarações e Esclarecimentos (fls. 2068 a 2090):
1 - Perguntado à declarante qual o grau de escolaridade que possui e qual a
atividade que exerce atualmente, foi respondido que estou até a 7a série e atua/mente é
autônomo, revendedora de revistas, informou que o CPF correto é 172.285.278-01;
2 - Perguntado à declarante se já foi sócia de alguma empresa, foi respondido
que sim, da empresa AB2 Com. De Prod. De Inform. Ltda, aqui de Cravinhos;
3 - Informado à declarante que, segundo cadastro CNPJ e Contrato Social, ela é
sócia-administradora da empresa AB2 Com. De Prod. De Inform. Ltda - ME, CNPJ
10.793.435/0001-94. Perguntado se confirma essa informação, foi respondido que
sim;
4 - Perguntado a declarante se alguma pessoa a contratou para ser sócia da
empresa AB2, foi respondido que o pai da Cibele, Sr. Eduardo Luiz Cacharo, de
apelido DUDA, perguntou se poderia abrir a empresa em seu nome e que não haveria
problema, a declarante respondeu que assinaria os documentos de abertura. Quem
conhecia o Sr. Eduardo Luiz Cacharo é seu marido que era motorista dele;
5 - Perguntado à declarante se compareceu na instituição financeira SICOOB
COCRED para abrir conta corrente bancária, e quem a levou, foi respondido que
compareceu apenas uma vez para abrir a conta corrente, e quem levou a declarante na
Agência foi o Sr. Eduardo Luiz Cacharo;
Fl. 2808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

6 - Perguntado á declarante como foi o procedimento de abertura de conta
corrente mantida na Agência da SICOOB COCRED, em Cravinhos-SP, ou seja, quais
documentos apresentou, quem foi o gerente que a atendeu, foi respondido que levou
os documentos CIC, RG e comprovante de residência, e lembra que assinou alguns
papéis;
7 - Perguntado à declarante quantas vezes, no ano de 2010, compareceu na
referida agência bancária da SICOOB COCRED, foi respondido que somente uma
vez:
8 - Perguntado à declarante se conhece a Sra. Daniela de Souza dos Santos, foi
respondido que não conhece essa pessoa;
9 - Perguntado à declarante se reconhece como sua a assinatura aposta na
Procuração Pública lavrada, em 12/05/2009, no Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Cravinhos-SP, documento em anexo, compareceu em cartório para
assinar procuração outorgando poderes para outra pessoa administrar a empresa AB2,
foi respondido que sim. que compareceu no cartório acompanhada da Cibele;
10 Perguntado à declarante se conhece a Sra. Cibele Voutsinas Cacharo Foi
respondido que sim;
11 - Perguntado à declarante quais eram os documentos, referentes à empresa
AB2, que ela assinava, foi respondido que os documentos que assinava eram
formulários em branco, trazidos em bloco pelo Sr. Eduardo Luiz Cacharo, e que não
sabia para que serviria:
12 - Perguntado à declarante se assinou algumas autorizações de débitos na
conta corrente da empresa AB2. tais como TED e ordens de pagamentos, foi
respondido que os únicos documentos que assinou são aqueles respondidos na
pergunta anterior;
13 - Perguntado à declarante se reconhece a assinatura nas autorizações de
débito, em anexo, tais como:

13 - Em resposta, a declarante informou que são os formulários em branco que
assinava em bloco para o Sr. Eduardo Luiz Cacharo;
Fl. 2809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

14 Perguntado à declarante quais pessoas estariam envolvidas com essa empresa
AB2, foi respondido que foram o Sr. Eduardo Luiz Cacharo e Cibele Voutsinas
Cacharo:
15 - Perguntado à declarante quais funcionários da SICOOB COCRED ela
conhecia, foi respondido que não conhece ninguém, pois compareceu somente uma
vez para abrir a conta corrente;
16- Perguntado à declarante se tem algo mais a declarar, foi respondido que
aceitou abrir a empresa AB2 em seu nome, pois em troca receberia RS 500,00
(quinhentos reais) por mês, e que recebeu esse valor mensalmente por 2 anos
aproximadamente. (destaques do autuante)
INFORMAÇÕES DA INSPETORIA DE PORTO ALEGRE (RS)
Foi formalizado na Inspetoria da RFB em Porto Alegre-RS o Processo n°
10517.720005/2013-19 (fl. 2328) contra a empresa Distribuidora Horbicenter Eirelli.
Doravante denominada "Horbicenter", CNPJ 04.535.566/0001-79, relativo a Auto de
Infração de Imposto de Importação / Imposto sobre Produtos Industrializados.
Conforme documentos (fls. 2363 a 2365, e 2466 a 2463), elaborados pela
Fiscalização da IRF de Porto Alegre, houve emissão pela AB2, ano de 2010, de 45
(quarenta e cinco) notas fiscais em nome da Horbicenter, todas elas lançadas na
escrituração contábil (da Horbicenter), referentes às aquisições de câmeras digitais,
vídeo games, HD, Ipad, memórias, notebook, pendrives, projetores, telefones e
monitores de computador. Seguem, em anexo, cópias das notas fiscais n° 125 (fl.
2404), n° 155 (fl. 2407), n° 163 (fl. 2411), n° 191 (fl. 2426) e n° 214 (fl. 2382).
No referido processo fica caracterizado a participação da empresa fiscalizada
AB2 Comércio de Produtos de Informática em fatos relacionados à introdução
clandestina de mercadorias estrangeiras no território nacional. Conforme informações
do sistema Siscomex e do aplicativo da RFB denominado Radar (fls. 2326 e 2327), a
empresa AB2 nunca fez importações de mercadorias.
A origem dos referidos autos de infração lavrados pela Inspetoria da RFB em
Porto Alegre foi decorrente de análise de documentos apreendidos em razão de
Mandados de Busca e Apreensão, tanto na sede da empresa Horbicenter, como
também, na residência do Sr. Eduardo Luiz Cacharo. Ficou comprovado, conforme
documentos que constam no referido Processo, que a fiscalizada AB2 emitia notas
fiscais em nome da Distribuidora Horbicenter Eirelli, simulando revenda de
mercadorias no mercado interno, com a finalidade de ocultar a introdução clandestina
de mercadorias estrangeiras no território nacional. Essas mercadorias estrangeiras
eram adquiridas no exterior diretamente pela empresa Distribuidora Horbicenter
Eirelli, adquirente final dos referidos produtos. A descrição dos fatos encontra-se no
Relatório Fiscal (fls. 2329 a 2349), lavrado pela Fiscalização da Inspetoria da RFB em
Porto Alegre.
Constata-se, também no referido Processo, que o Sr. Eduardo Luiz Cacharo,
cujo apelido é DUDA, seria o real responsável pela empresa fiscalizada AB2.
Conforme análise dos e-mails apreendidos, a AB2 não era a real adquirente das
mercadorias no exterior, e sim a própria Horbicenter, fato constatado por meio da
leitura das mensagens eletrônicas acostadas ao auto.
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
Fl. 2810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

Com base nos documentos apresentados (i) pelas instituições financeiras; (ii)
pelos remetentes dos créditos bancários; (iii) pelas informações contidas no Processo
n° 10517.720005/2013-19; e, (iv) pelos Termos de Declarações e Esclarecimentos
prestados, a Fiscalização tirou as seguintes conclusões:
ADMINISTRAÇÃO, DE FATO, DA EMPRESA FISCALIZADA AB2
Os fatos, abaixo descritos, levam a concluir que as sócias de direito, Sra.
Lucélia Teixeira Escassi e Sra. Daniela de Souza dos Santos, são interpostas pessoas
("laranjas") bem como quem são os responsáveis, de fato, pela empresa AB2:
a) Foram prestadas as seguintes declarações pela sócia Sra. Lucélia Teixeira
Escassi (Item 29):
Quem a contratou para abrir a empresa AB2, foi o pai da Cibele, Sr. Eduardo
Luiz Cacharo;
Que os documentos, referentes à empresa AB2, que ela assinava, eram
formulários em branco, trazidos em bloco pelo Sr. Eduardo Luiz Cacharo, e que não
sabia para que serviria;
Que as pessoas que estariam envolvidas com a empresa AB2 eram o Sr.
Eduardo Luiz Cacharo e Cibele Voutsinas Cacharo;
b) Procuração pública (fls. 147 e 148) outorgando os seguintes poderes para a
Sra. Cibele Voutsinas Cacharo. "amplos e ilimitados poderes, para movimentar as
contas bancárias que ela mandante tem ou venha a ter em bancos ou caixas
econômicas, efetuar depósitos e retiradas, verificar saldos e extratos, emitir, endossar e
descontar cheques, retirar talonários de cheques, autorizar créditos e débitos, celebrar
e firmar contratos ou documentos necessários para desconto e/ou cobrança de
duplicatas e/ou títulos de crédito, tanto referentes à cobrança simples como referentes
a cobrança caucionadas ou vinculadas, efetuar aplicações e seus respectivos resgates e,
ainda, assinar todo e qualquer contrato bancário, enfim, todos os demais atos
necessários ao bom, fiel e cabal cumprimento do presente mandato.”
Observação da Fiscalização: Conforme cadastro CNPJ, a fiscalizada foi
constituída em 25/03/2009 e a citada procuração foi outorgada em 12/05/2009, ou
seja, logo após o início das atividades a empresa AB2;
c) Quem administrava a conta corrente bancária mantida na instituição
financeira SICOOB COCRED era a Sra. Cibele Voutsinas Cacharo.
Conforme documentos enviados pela SICOOB COCRED (ver item 16 deste
relatório), mais de 250 (duzentos e cinquenta) autorizações para remessas financeiras,
via TED, e autorizações de saques na "boca do caixa", foram assinadas pela Sra.
Cibele Voutsinas Cacharo;
d) Foram prestadas as seguintes declarações pelo Sr. José Wilson da Matta,
gerente de contas da Sicoob Cocred (Item 26 deste relatório):
Quem representava a empresa AB2, quem mantinha os negócios, quem
comparecia, quem sacava ou depositava, foi respondido que era a procuradora Sra.
Cibele Voutsinas Cacharo,
Fl. 2811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

Perguntado ao Sr. José Wilson da Matta quem, além da Cibele, Lucélia e
Daniella, estiveram nessa agência mantendo contato em nome da empresa AB2, foi
respondido que muitas vezes foi o pai da Cibele, Sr. Eduardo Luiz Cacharo, para tratar
de assuntos relacionados à empresa AB2 e também relacionados à filha Cibele;
e) Foram prestadas as seguintes declarações pelo Sra. Rosemary Lourençon
Annibal (Item 27 deste relatório), gerente de contas da Sicoob Cocred no ano de 2010:
Que compareceu no local do estabelecimento em 2010, alguns meses após a
abertura da conta-corrente, na Rua Florêncio de Abreu, em Ribeirão Preto-SP,
acompanhado do Gerente Regional Sr. Fernando, e lá encontraram o Sr. Eduardo Luiz
Cacharo, conhecido como Duda;
Perguntado à declarante Sra. Rosemary Lourençon Annibal quais pessoas, além
do Sr. Eduardo Luiz Cacharo, representavam a empresa, foi respondido que a Sra.
Cibele Voutsinas Cacharo, filha do Sr. Eduardo Luiz Cacharo e procuradora da
empresa;
Perguntado à declarante Sra. Rosemary Lourençon Annibal quem mantinha
contato frequente com a Agência Bancária SICOOB COCRED, em Cravinhos-SP, foi
respondido que, por parte da empresa, era o Sr. Eduardo Luiz Cacharo e a Sra. Cibele
Voutsinas Cacharo;
Perguntado à declarante Sra. Rosemary Lourençon Annibal quem era a pessoa
que comparecia na Agência Bancária da SICOOB COCRED trazendo os formulários
de autorização de transferência via TED, foi respondido que tanto era a Sra. Cibele
como o Sr. Eduardo Luiz Cacharo;
f) Conforme informações contidas no Processo n° 10517.720005/2013-19 (ver
Item 30 deste Termo), formalizado contra a empresa Distribuidora Horbicenter Eirelli,
CNPJ 04.535.566/0001-79, comprova-se que o Sr. Eduardo Luiz Cacharo, de apelido
Duda, seria o responsável pela empresa fiscalizada AB2 Comércio de Produtos de
Informática. Tais provas foram obtidas tendo em vista análise de documentos
apreendidos em razão de Mandado de Busca e Apreensão.
Portanto, não há dúvidas quanto à função do Sr. Eduardo Luiz Cacharo nas
transações relacionadas às mercadorias discriminadas nas notas fiscais emitidas pela
fiscalizada AB2: logística (frete), cobrança e envio dos recursos financeiros ao
exterior.
Os recursos financeiros necessários à aquisição de mercadorias estrangeiras não
eram da própria AB2 ou do Sr. Eduardo Luiz Cacharo, conforme leitura de diversas
conversas eletrônicas. Era da empresa Horbicenter que era a adquirente final. A conta
bancária da AB2 servia apenas para simular o recebimento dos valores como se dela
fosse os valores recebidos.
Constam nas comunicações, via MSN, entre a Horbicenter e o Sr. Eduardo Luiz
Cacharo, que este último não sabia quais mercadorias haviam sido adquiridas pela
Horbicenter no exterior. Tomava conhecimento das especificações e quantidades
somente a título de transportar e emitir as notas da AB2.
IDENTIFICAÇÃO DOS REAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZADA
AB2
Fl. 2812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

A partir das análises acima, conclui-se que os responsáveis pela empresa
fiscalizada AB2 são as seguintes pessoas:
Sr. Eduardo Luiz Cacharo, CPF 081.900.758-70; e,
Sra. Cibele Voutsinas Cacharo, CPF 331.794.5587-37.
DAS FALTAS APURADAS
1 - DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Embora a contribuinte AB2 tenha sido intimada, por meio do Termo de Início
do Procedimento Fiscal (fls. 30 e 31), a apresentar Livros Contábeis e Fiscais
referentes ao ano-calendário de 2010, a fim de que a Fiscalização pudesse confrontar
os lançamentos contábeis e os fatos relacionados às notas fiscais e créditos bancários
em conta corrente no total de R$ 11.884.664,46, o fato é que nenhum livro ou
qualquer outro documento foi apresentado Conforme cadastro CNPJ (fl. 7), a
contribuinte fiscalizada fez opção pelo SIMPLES NACIONAL, regime tributário
regido pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
Foram praticados fatos, pela fiscalizada AB2, que se enquadram nos incisos IV
(o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido) e
VII (o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro
Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário) do art. 29 da referida Lei Complementar n° 123.
Em razão disso, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 40 (fl. 2321), de
09/09/2014, publicado no DOU em 19/09/2014, emitido pelo Sr. Delegado da
Delegacia RFB em Ribeirão Preto, e demais documentos constantes do Processo
Administrativo n° 15956.720225/2014-78, a contribuinte AB2 foi excluída do regime
do SIMPLES NACIONAL, tendo em vista as situações previstas nos incisos IV e VII
do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 15/12/2006, republicada em 31/01/2009,
com efeitos a partir de 25/03/2009, data da constituição da empresa AB2, conforme
dispõe o § 1o do art. 29 da mesma
Lei Complementar, já informado.
A contribuinte fiscalizada, após exclusão do Simples Nacional, não fez opção
por outro regime tributário (Lucro Real Trimestral, Lucro Real por Estimativa ou
Lucro Presumido), e não foram apresentados à Fiscalização os Livros Contábeis e
Fiscais ou o Livro Caixa, acompanhados da documentação hábil e idônea que
instruíram tais lançamentos, inclusive a escrituração movimentação financeira.
Portanto, a única opção de tributação que possibilita a apuração do IRPJ é a
apuração pelo regime tributário Lucro Arbitrado.
2 – DA OMISSÃO DE RECEITA
Somente a partir dos extratos bancários, enviados pelas instituições financeiras,
é que foi possível obter informações relativas às operações realizadas pela fiscalizada
AB2. Examinando todos os valores a créditos nas referidas contas, constata-se que
foram mais de 450 lançamentos, totalizando R$ 11.353.629,18.
Fl. 2813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

No que se refere aos lançamentos contidos nos extratos bancários em que não
foi possível verificar a natureza de tais créditos em contas correntes, mesmo que tenha
sido identificado o remetente, serão considerados "depósito de origem não
comprovada".
Dos lançamentos a créditos examinados, foram excluídos os seguintes:
· Provenientes de outras contas correntes da própria fiscalizada;
· Devolução de cheques;
· Devolução de DOC;
· Devolução de TED;
· Depósitos originados dos reais responsáveis pela AB2, Sr. Luiz Eduardo
Cacharo e Cibele Voutsinas Cacharo.
Após análise quanto à origem de tais remessas de valores, por meio dos
documentos enviados pelas instituições financeiras, pelas informações obtidas em
diligências e informações obtidas no Processo formalizada pela Inspetoria da RFB em
Porto Alegre-RS, constatou-se que:
A maioria dos pagamentos estão vinculados à emissão de notas fiscais de
vendas, pela contribuinte fiscalizada, em nome dos clientes Distribuidora Horbicenter
Eirelli, Núcleo Brasil Informática e Eletrônicos Ltda - EPP e CS Computadores e
Suprimentos Ltda. Referidas notas fiscais estão relacionadas na planilha constante às
folhas 2520 a 2522;
Serão também considerados como receitas de vendas os créditos em contas
correntes relativos aos seguintes lançamentos:
 cujo histórico seja "Líquido Cobrança" (Esse histórico representa cobrança de
títulos de crédito, portanto, referem-se à venda de mercadorias);
 remetidos por empresas cuja atividade seja comércio de produtos de
informática, ou que tenha sido declarado pelo remetente do respectivo crédito que
referiram-se à compras de mercadorias.
Tais valores estão relacionados na planilha constante às folhas 2523 a 2529.
· Constatou-se, ainda, depósitos de origem não comprovada, para os quais não
foram identificadas as origens dos recursos. Esses valores estão relacionados na
planilha constante às folhas 2530 a 2536.
Somando-se todas as receitas de vendas referentes às notas fiscais emitidas pela
fiscalizada AB2 (planilha às fls. 2520 a 2522), e os créditos em contas corrente
representativos de receitas de vendas (planilha às fls. 2523 a 2529), obtemos os
valores, totalizados mensalmente, conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 2814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

Portanto, a omissão de receitas, referentes às vendas efetuadas, será o resultado
entre as receitas apuradas e os valores oferecidos à tributação, conforme a seguir
demonstrado:

Em relação aos Depósitos de Origem não Comprovada, a base de cálculo será o
valor total mensal dos valores referentes à planilha constante às fls. 2530 a 2536).

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Para as infrações acima mencionadas, nos Demonstrativos de Multa e Juros de
Mora do presente Auto de Infração há aplicação da multa qualificada de 150%,
calcada nos seguintes fatos:
(i) receitas não oferecidas à tributação;
Fl. 2815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

(ii) não houve escrituração contábil e fiscal; e,
(iii) os reais responsáveis pela fiscalizada utilizaram interpostas pessoas
("laranjas") no quadro societário da fiscalizada, na evidente tentativa de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fator gerador da
obrigação tributária principal e na evidente tentativa de ocultar os reais responsáveis.
Segundo a fiscalização, os fatos acima relacionados, comprovam a intenção da
contribuinte em cometer fraudes em prejuízo do fisco federal configurando assim
sonegação de tributos, fruto de ação dolosa, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, o que justifica a aplicação da multa qualificada de
150%, conforme enunciado no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n° 9.430/96, com redação
dada pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Em decorrência dos fatos apurados a fiscalização, calcada nos artigos 124,
Inciso I e 135 do CTN, responsabilizou pessoal e solidariamente as pessoas abaixo
relacionadas:

Em decorrência dos fatos acima relatados, foi lavrado, em 08/12/2014,
conforme preceitua o artigo 9o do Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, Auto
de Infração de IRPJ (fls. 2634 a 2648), no valor total de R$ 702.835,61 e o seguinte
enquadramento legal: artigo 3o da Lei no 9.249/95, artigo 42 da Lei no 9.430/96 e
artigo 537 do RIR/99.
Foram lavrados, também, na mesma data, os autos de infração relativos às
tributações reflexas decorrentes do IRPJ, cuja base de cálculo foi igualmente afetada:
CSLL, PIS e COFINS.
A empresa interessada foi cientificada do lançamento por meio do Edital no
033/2014/DRF/POR/SEFIS afixado em 08/12/2014 e desafixado em 30/12/2014 (fl.
2695) e os responsáveis solidários cientificados das autuações por via postal em
23/12/2014 (AR fls 2696 e 2697).
A empresa interessada não impugnou os Autos de Infração decorrentes do
procedimento fiscal em comento, apenas apresentaram impugnação os responsáveis solidários,
reclamando nulidade da acusação fiscal pela inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário e
a ausência de provas suficientes à sua responsabilização.
Ante a falta de impugnação por parte da empresa, o lançamento foi mantido
integralmente para manter o crédito tributário, relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e manter
a atribuição de responsabilidade solidária imputada pela Fiscalização ao Sr Eduardo Luiz
Cacharo – CPF no 081.900.758-70 e da Sra Cibele Voutsinas Cacharo – CPF no 331.794.558-37,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
Fl. 2816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário não impugnado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Comprovado nos autos a utilização de interposta pessoa (laranja) para encobrir
aquela que de fato esteve sempre à frente dos negócios da pessoa jurídica, é
cabível a responsabilização pelo crédito tributário do sujeito passivo de todo
aquele que pratica atos ou negócios com interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA.
A solicitação e análise de informações e documentos alusivos a operações e
serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo
quando prestados à Administração Tributária com observância de dispositivos
previstos na Lei Complementar no 105/01 e no Decreto que a regulamenta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformados com o resultado do julgamento, os solidários interpuseram
Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado alegando inexistência de prova cabal acerca
de eventual conduta por eles praticada suficiente a dar ensejo à sua responsabilização, nos termos
daquilo que exige o artigo 124, I, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele conheço.
Da responsabilidade solidária;
Nota-se que a matéria objeto de recurso limita-se exclusivamente a
questionamentos relativos à alegação da insuficiência de provas no que diz respeito à atribuição
e responsabilidade solidária.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reclama que a Fiscalização a sujeição
restou caracterizada ante declarações fornecidas pela sócia Lucélia de que o Sr. Eduardo, ora
recorrente, teria contratado para abrir a empresa, que assinava formulários em branco a pedido
Fl. 2817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

dele, ou seja, era sócia fictícia da empresa e que, não obstante, os envolvidos pela empresa eram
o Sr. Eduardo e a Sra. Cibele, ora recorrentes e tendo em vista procuração pública que outorgava
poderes a Sra. Cibele e que esta exclusivamente administrava a conta bancária da empresa, o que
segundo o recurso, seriam apenas conjecturas, sem provas suficientes à responsabilização
tributária.
Contudo, contrario a pretensão dos Recorentes, a prova dos autos forma
convicção em sentido diverso, pois como bem anotado pela DRJ:
Assim, apesar de não ser o sujeito passivo da obrigação principal, para ser
responsável solidário é suficiente ser uma pessoa que possua interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Conhecida como
solidariedade de fato, o inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional é aplicável
a todos os tributos existentes no sistema tributário nacional.
No caso concreto a fiscalização demonstra através de depoimentos prestados
pelas sócias de direito da empresa AB2, da Gerente de Contas e do Coordenador
Administrativo da SICOOBCOCRED, bem como através de diligências, que a
fiscalizada é uma empresa de fachada constituída por interpostas pessoas (“laranjas”).
Segundo a fiscalização a inclusão dos impugnantes no pólo passivo da
obrigação decorre dos seguintes fatos:
a) Foram prestadas as seguintes declarações pela sócia Sra. Lucélia Teixeira
Escassi (Item 29):
• Quem a contratou para abrir a empresa AB2, foi o pai da Cibele, Sr. Eduardo
Luiz Cacharo;
• Que os documentos, referentes à empresa AB2, que ela assinava, eram
formulários em branco, trazidos em bloco pelo Sr. Eduardo Luiz Cacharo, e que não
sabia para que serviria;
• Que as pessoas que estariam envolvidas com a empresa AB2 eram o Sr.
Eduardo Luiz Cacharo e Cibele Voutsinas Cacharo;
b) Procuração pública (fls. 147 e 148) outorgando os seguintes poderes para a
Sra. Cibele Voutsinas Cacharo. "amplos e ilimitados poderes, para movimentar as
contas bancárias que ela mandante tem ou venha a ter em bancos ou caixas
econômicas, efetuar depósitos e retiradas, verificar saldos e extratos, emitir, endossar e
descontar cheques, retirar talonários de cheques, autorizar créditos e débitos, celebrar
e firmar contratos ou documentos necessários para desconto e/ou cobrança de
duplicatas e/ou títulos de crédito, tanto referentes à cobrança simples como referentes
a cobrança caucionadas ou vinculadas, efetuar aplicações e seus respectivos resgates e,
ainda, assinar todo e qualquer contrato bancário, enfim, todos os demais atos
necessários ao bom, fiel e cabal cumprimento do presente mandato.”
Observação da Fiscalização: Conforme cadastro CNPJ, a fiscalizada foi
constituída em 25/03/2009 e a citada procuração foi outorgada em 12/05/2009, ou
seja, logo após o início das atividades a empresa AB2;
c) Quem administrava a conta corrente bancária mantida na instituição
financeira SICOOB COCRED era a Sra. Cibele Voutsinas Cacharo. Conforme
documentos enviados pela SICOOB COCRED (ver item 16 23 deste relatório), mais
Fl. 2818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

de 250 (duzentos e cinquenta) autorizações para remessas financeiras, via TED, e
autorizações de saques na "boca do caixa", foram assinadas pela Sra. Cibele Voutsinas
Cacharo;
d) Foram prestadas as seguintes declarações pelo Sr. José Wilson da Matta,
gerente de contas da Sicoob Cocred (Item 26 deste relatório):
• Quem representava a empresa AB2, quem mantinha os negócios, quem
comparecia, quem sacava ou depositava, foi respondido que era a procuradora Sra.
Cibele Voutsinas Cacharo,
• Perguntado ao Sr. José Wilson da Matta quem, além da Cibele, Lucélia e
Daniella, estiveram nessa agência mantendo contato em nome da empresa AB2, foi
respondido que muitas vezes foi o pai da Cibele, Sr. Eduardo Luiz Cacharo, para tratar
de assuntos relacionados à empresa AB2 e também relacionados à filha Cibele;
e) Foram prestadas as seguintes declarações pelo Sra. Rosemary Lourençon
Annibal (Item 27 deste relatório), gerente de contas da Sicoob Cocred no ano de 2010:
• Que compareceu no local do estabelecimento em 2010, alguns meses após a
abertura da conta-corrente, na Rua Florêncio de Abreu, em Ribeirão Preto-SP,
acompanhado do Gerente Regional Sr. Fernando, e lá encontraram o Sr. Eduardo Luiz
Cacharo, conhecido como Duda;
• Perguntado à declarante Sra. Rosemary Lourençon Annibal quais pessoas,
além do Sr. Eduardo Luiz Cacharo, representavam a empresa, foi respondido que a
Sra. Cibele Voutsinas Cacharo, filha do Sr. Eduardo Luiz Cacharo e procuradora da
empresa;
• Perguntado à declarante Sra. Rosemary Lourençon Annibal quem mantinha
contato frequente com a Agência Bancária SICOOB COCRED, em Cravinhos-SP, foi
respondido que, por parte da empresa, era o Sr. Eduardo Luiz Cacharo e a Sra. Cibele
Voutsinas Cacharo;
• Perguntado à declarante Sra. Rosemary Lourençon Annibal quem era a pessoa
que comparecia na Agência Bancária da SICOOB COCRED trazendo os formulários
de autorização de transferência via TED, foi respondido que tanto era a Sra. Cibele
como o Sr. Eduardo Luiz Cacharo;
f) Conforme informações contidas no Processo n° 10517.720005/2013-19 (ver
Item 30 deste Termo), formalizado contra a empresa Distribuidora Horbicenter Eirelli,
CNPJ 04.535.566/0001-79, comprova-se que o Sr. Eduardo Luiz Cacharo, de apelido
Duda, seria o responsável pela empresa fiscalizada AB2 Comércio de Produtos de
Informática. Tais provas foram obtidas tendo em vista análise de documentos
apreendidos em razão de Mandado de Busca e Apreensão.
Portanto, não há dúvidas quanto à função do Sr. Eduardo Luiz Cacharo nas
transações relacionadas às mercadorias discriminadas nas notas fiscais emitidas pela
fiscalizada AB2: logística (frete), cobrança e envio dos recursos financeiros ao
exterior.
Os recursos financeiros necessários à aquisição de mercadorias estrangeiras não
eram da própria AB2 ou do Sr. Eduardo Luiz Cacharo, conforme leitura de diversas
conversas eletrônicas. Era da empresa Horbicenter que era a adquirente final. A conta
Fl. 2819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

bancária da AB2 servia apenas para simular o recebimento dos valores como se dela
fosse os valores recebidos.
Constam nas comunicações, via MSN, entre a Horbicenter e o Sr. Eduardo Luiz
Cacharo, que este último não sabia quais mercadorias haviam sido adquiridas pela
Horbicenter no exterior. Tomava conhecimento das especificações e quantidades
somente a título de transportar e emitir as notas da AB2.
Como se vê a conclusão fiscal não esta pautada em suposições como alegam os
impugnantes.
A procuração outorgada pela AB2 em favor da Sra Cibele, por si só, é suficiente
para comprovar sua participação na gerencia dos negócios da autuada. No tocante ao
Sr. Eduardo as principais provas do seu envolvimento nas operações realizadas pela
AB2 foram colhidas no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão executado
no decorrer do procedimento instaurado contra a empresa Distribuidora Horbicenter
Eirelli CNPJ no 04.535.566/0001-79 (Processo no 10517.720005/2013-19).
Por pertinente cumpre consignar que de acordo com o demonstrativo de fls.
2520 a 2522 a Distribuidora Horbicenter Eirelli responde por cerca de 75% (R$
6.872.025,18) da Receita de Vendas apurada com base nas notas fiscais de vendas
obtidas em diligencias e informações contidas no processo formalizado contra a
Horbicenter.
Os fatos apurados não deixam duvida de que os impugnantes participaram das
operações que deram origem às infrações cometidas pela AB2.
Assim correta a responsabilização do Sr Eduardo Luiz Cacharo – CPF no
081.900.758-70 e da Sra Cibele Voutsinas Cacharo – CPF no 331.794.558-37, com
base na combinação dos artigos 124, I e 135 III do CTN, pelos débitos exigidos nos
Autos de Infração objeto do presente processo.

Nota-se que a utilização de interposta pessoa, através da fraude na composição
societária, criando a figurado sócio aparente ou formal, comumente denominado de "laranja" ou
"testas de ferro", indivíduo com reduzida capacidade econômica, demonstra o caráter doloso da
conduta de fraudar, sonegar e de suprimir tributos e contribuições federais.
Restando demonstrado que a autuada, constituída pela utilização de interposta
pessoa ("laranja"), foi administrada, gerida, por terceiros, titulares de fato, para ludibriar o fisco,
para sonegação fiscal, subtração dos tributos do Simples Federal.
Embora nos períodos de apuração objeto da autuação tivesse movimentado em
suas contas correntes bancárias consideráveis somas de recursos financeiros, nada foi declarado
ao fisco acerca das receitas e rendimentos auferidos e desses recursos movimentados nas
respectivas contas correntes bancárias (contribuinte omisso de declaração) e nada foi recolhido
ou pago a título de tributos do Simples Federal nos períodos de apuração objeto da autuação,
Neste sentido, Acórdão n. 1301002.971 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, da
ilustre relatoria do Conselheiro Nelso Kichel, proferido em 11 de abril de 2018.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 2820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.215 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723101/2016-90

Ex vi do art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
O coobrigado efetivamente conduziu os negócios da empresa, acobertado pela
interposição de terceiros sem capacidade econômica para garantir as obrigações da
pessoa jurídica.
Demonstrado interesse comum na realização das operações comerciais que constituíram
fato gerador dos tributos do Simples Federal, nos períodos de apuração objeto do
lançamento fiscal, mantém-se a sujeição passiva solidária imputada pelo Termo de
Sujeição Passiva Solidária.

Dados os elementos colhidos durante o processo de fiscalização somados aos
esclarecimentos prestados no acórdão recorrido, perfeitamente constante nos autos elementos
suficiente para comprovar que os Recorrentes tinham interesse comum na situação que constitua
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pois há provas de que eles é quem
efetivamente geriam a empresa autuada através de interpostas pessoas, restando perfeitamente
caracterizada a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital